Tribunal: STJ
Processo: 0175642-61.2022.3.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no MANDADO DE SEGURANÇA No 28675 - DF(2022/0175642-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO
BRASILEIRA
DAS
INSTITUICOES
COMUNITARIAS DE EDUCACAO SUPERIOR
ADVOGADOS
: DYOGO CÉSAR BATISTA VIANA PATRIOTA - DF019397
WALTER DANTAS BAÍA E OUTRO(S) - SC016228
IGOR FELIPE SOARES BAIA - RS113737
STÊNIO SERGIO XAVIER TAVARES - RS126483
AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO
: MINISTRO DA EDUCAÇÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. PORTARIA MEC
SUSPENSÃO DE CHAMAMENTO
328/2018.
PÚBLICO E LIBERAÇÃO DE PROTOCOLO NO SISTEMA E-MEC. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 266/STF.
1. Agravo interno interposto contra decisão que denegou a ordem quanto ao pedido de
afastamento da Portaria MEC
e de liberação dos protocolos no sistema e-
328/2018
MEC, nos termos da
e concedeu parcialmente a segurança apenas
Súmula 266/STF,
para determinar a apreciação de requerimentos administrativos no prazo legal.
2. A Portaria MEC
suspendeu temporariamente a publicação de editais de
328/2018
chamamento público para autorização de novos cursos de graduação em Medicina,
nos termos do
o da
e o protocolo de pedidos de aumento de
art. 3
Lei 12.871/2013,
vagas em cursos de graduação em Medicina ofertados por instituições de educação
superior vinculadas ao sistema federal de ensino.
3. A Portaria MEC
por possuir caráter normativo geral e abstrato, não pode
328/2018,
ser impugnada por mandado de segurança. A pretensão da parte agravante configura
insurgência contra lei em tese, o que é vedado pela
("não cabe
Súmula 266/STF
mandado de segurança contra lei em tese").
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55902927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/04/2026 19:20:03
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 5e0f2019-4de6-483d-b1e8-6af8be4e3f2b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
08/04/2026
14/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura,
Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa,
Paulo Sérgio Domingues e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55902927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/04/2026 19:20:03
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 5e0f2019-4de6-483d-b1e8-6af8be4e3f2b

AgInt no MANDADO DE SEGURANÇA No 28675 - DF(2022/0175642-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO
BRASILEIRA
DAS
INSTITUICOES
COMUNITARIAS DE EDUCACAO SUPERIOR
ADVOGADOS
: DYOGO CÉSAR BATISTA VIANA PATRIOTA - DF019397
WALTER DANTAS BAÍA E OUTRO(S) - SC016228
IGOR FELIPE SOARES BAIA - RS113737
STÊNIO SERGIO XAVIER TAVARES - RS126483
AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO
: MINISTRO DA EDUCAÇÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. PORTARIA MEC
SUSPENSÃO DE CHAMAMENTO
328/2018.
PÚBLICO E LIBERAÇÃO DE PROTOCOLO NO SISTEMA E-MEC. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 266/STF.
1. Agravo interno interposto contra decisão que denegou a ordem quanto ao pedido de
afastamento da Portaria MEC
e de liberação dos protocolos no sistema e-
328/2018
MEC, nos termos da
e concedeu parcialmente a segurança apenas
Súmula 266/STF,
para determinar a apreciação de requerimentos administrativos no prazo legal.
2. A Portaria MEC
suspendeu temporariamente a publicação de editais de
328/2018
chamamento público para autorização de novos cursos de graduação em Medicina,
nos termos do
o da
e o protocolo de pedidos de aumento de
art. 3
Lei 12.871/2013,
vagas em cursos de graduação em Medicina ofertados por instituições de educação
superior vinculadas ao sistema federal de ensino.
3. A Portaria MEC
por possuir caráter normativo geral e abstrato, não pode
328/2018,
ser impugnada por mandado de segurança. A pretensão da parte agravante configura
insurgência contra lei em tese, o que é vedado pela
("não cabe
Súmula 266/STF
mandado de segurança contra lei em tese").
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54907465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:43
Código de Controle do Documento: adc55ec9-19e0-46c4-a81b-b005399a16ec

: Em análise, agravo interno interposto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INSTITUIÇÕES COMUNITÁRIAS DE
EDUCAÇÃO SUPERIOR — ABRUC contra decisão que denegou a ordem quanto ao
pedido de afastamento da Portaria MEC
e de liberação dos protocolos no
328/2018
sistema e-MEC, e concedeu parcialmente a segurança apenas para determinar a
apreciação de requerimentos administrativos em 30 dias (fls. 263-268).
Argumenta a parte agravante, em síntese,que: i) o bloqueio do protocolo e-
MEC produz efeitos concretos sobre as ICES, não se tratando de lei em tese,
afastando a
ii) a
(art. 3o) aplica-se apenas às
Súmula 266/STF;
Lei 12.871/2013
instituições privadas, sendo inaplicável às ICES, que possuem regime jurídico próprio
(arts. 19 da LDB; e
.
Lei 12.881/2013)
Requer a reconsideração da decisão ou sua submissão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso (fls. 312-316).
É o relatório.
VOTO

: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
A controvérsia posta refere-se a mandado de segurança impetrado pela ora
agravante contra ato omissivo imputado ao Ministro de Estado da Educação
objetivando: i) resposta a notificações pendentes; ii) destrancamento do protocolo e-
MEC para que as IES comunitárias requeiram autorização de cursos de graduação em
Medicina ou aumento de vagas sem submissão a chamamento público previsto na Lei
ou à moratória administrativa (Portaria MEC
). Conforme decisão
12.871/2013
328/2018
agravada, a ordem foi denegada quanto ao afastamento da Portaria MEC
e à
328/2018
liberação dos protocolos e-MEC (
, e concedida parcialmente apenas
Súmula 266/STF)
Documento eletrônico VDA54907465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:43
Código de Controle do Documento: adc55ec9-19e0-46c4-a81b-b005399a16ec

para determinar a apreciação dos requerimentos administrativos (art. 49 da
.
Lei 9.784/1999)
Com efeito, a Portaria MEC
suspendeu temporariamente a
328/2018
publicação de editais de chamamento público para autorização de novos cursos de
graduação em Medicina, nos termos do
o da Lei
e o protocolo de
art. 3
12.871/2013,
pedidos de aumento de vagas em cursos de graduação em Medicina ofertados por
instituições de educação superior vinculadas ao sistema federal de ensino.
Confira-se o disposto no
o da Portaria MEC
:
art. 1
328/2018

Art. 1o Fica suspensa por cinco anos a publicação de editais de
chamamento público para autorização de novos cursos de graduação
em Medicina, nos termos do
o da Lei n. 12.871, de 22 de outubro
art. 3
de 2013, e o protocolo de pedidos de aumento de vagas em cursos de
graduação em Medicina ofertados por instituições de educação superior
vinculadas ao sistema federal de ensino, de que trata o
do
art. 40
Decreto n. 9.235, de 15 de dezembro de 2017.
Parágrafo único. A suspensão do protocolo de pedidos de aumento de
vagas de que trata o caput não se aplica aos cursos de Medicina
autorizados no âmbito dos editais de chamamento público em
tramitação ou concluídos, segundo o rito estabelecido no
o da Lei
art. 3
n. 12.871, de 2013, e aos cursos de Medicina pactuados no âmbito da
política de expansão das universidades federais, cujos pedidos de
aumento de vagas poderão ser solicitados uma única vez e analisados
de acordo com regras e calendário específicos, a serem definidos pelo
Ministério da Educação - MEC.

Como exposto, o referido ato normativo atinge de forma geral e
indiscriminada qualquer instituição que deseje dar início a processo de autorização
de curso de graduação em Medicina, não sendo possível que seja objeto direto
de ação mandamental, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.
A propósito:

Documento eletrônico VDA54907465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:43
Código de Controle do Documento: adc55ec9-19e0-46c4-a81b-b005399a16ec

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE
SEGURANÇA.
REMUNERAÇÃO
DE
ANALISTAS
DE
INFRAESTRUTURA. SUBSÍDIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
INCIDÊNCIA DA
PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 266/STF.
1. Agravo interno interposto da decisão que denegou a segurança em
writ impetrado por associação de analistas de infraestrutura, visando ao
reconhecimento do direito de serem remunerados por subsídio, em
razão da nova redação do § 6o do
o da
dada pela
art. 1
Lei 11.539/2007,
Lei 13.464/2017.
2. O texto legal é claro ao manter a estrutura e a composição
remuneratória do cargo de Analista de Infraestrutura, mesmo após a
inclusão na carreira de gestão governamental, não havendo previsão de
remuneração por subsídio.
3. A pretensão da parte agravante configura insurgência contra lei em
tese, o que é vedado pela Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal
("não cabe mandado de segurança contra lei em tese)".
4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AgInt no MS
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção,
24.061/DF,
julgado em
DJEN de
.
18/3/2025,
24/3/2025)

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54907465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:43
Código de Controle do Documento: adc55ec9-19e0-46c4-a81b-b005399a16ec

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no MS 28.675 / DF
Número Registro: 2022/0175642-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS INSTITUICOES COMUNITARIAS
DE EDUCACAO SUPERIOR
ADVOGADOS : DYOGO CÉSAR BATISTA VIANA PATRIOTA - DF019397
WALTER DANTAS BAÍA E OUTRO(S) - SC016228
IGOR FELIPE SOARES BAIA - RS113737
STÊNIO SERGIO XAVIER TAVARES - RS126483
IMPETRADO : MINISTRO DA EDUCAÇÃO
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO À EDUCAÇÃO - AVALIAÇÃO E CONTROLE - AUTORIZAÇÃO E
RECONHECIMENTO DE CURSOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS INSTITUICOES COMUNITARIAS
DE EDUCACAO SUPERIOR
ADVOGADOS : DYOGO CÉSAR BATISTA VIANA PATRIOTA - DF019397
WALTER DANTAS BAÍA E OUTRO(S) - SC016228
IGOR FELIPE SOARES BAIA - RS113737
STÊNIO SERGIO XAVIER TAVARES - RS126483
Documento eletrônico VDA55884835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:47:06
Código de Controle do Documento: 69f1f020-323b-4bd0-961f-4522c036555b

AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO : MINISTRO DA EDUCAÇÃO
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Paulo Sérgio
Domingues e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Gurgel de Faria.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:47:06
Código de Controle do Documento: 69f1f020-323b-4bd0-961f-4522c036555b